Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE FASCAL. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência, a qual determinou fosse autorizado o procedimento de enteroscopia com balão, nos termos do relatório médico juntados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, que a sentença não apreciou a questão relativa à obrigatoriedade de coparticipação, na forma do regulamento do FASCAL. Pede que seja apreciada pela Turma Recursal os argumentos e pedidos colocados na contestação acerca da quota de coparticipação, elemento essencial para a manutenção do equilíbrio atuarial do plano de assistência à saúde.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 53599043).
4. O pedido recursal é para elucidar a obrigação da parte recorrida/requerente em arcar com as despesas de coparticipação.
5. O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do DF - FASCAL, é regido pela Resolução no 332/2022. Em seu art. 5o, inciso III e §1o, a Resolução prevê o seguinte: “Art. 5o O titular participa das despesas efetuadas pelo Fascal com ele e seus dependentes, com o valor correspondente a: [...] III – 10% do valor da tabela do Fascal para despesas não previstas nos incisos I e II realizadas em estabelecimentos regulares e 20% da tabela do Fascal quando realizadas em estabelecimentos de alto custo, exceto para os casos do art. 39; [...] § 1o A participação de que trata o inciso III do caput não incide sobre as despesas decorrentes de tratamento ambulatorial continuado para hemodiálise, quimioterapia, radioterapia e antibioticoterapia realizadas em estabelecimentos regulares, as quais são reembolsadas integralmente ao Fascal pela CLDF com orçamento próprio.”.
6. Na sentença não houve determinação expressa para que a parte recorrida/requerente arcasse com a coparticipação, sendo necessária sua reforma apenas para elucidar a manutenção da obrigação legal/contratual da parte autora/recorrida em efetuar a coparticipação face o tratamento disponibilizado pela parte recorrente/requerida (Resolução no 332/2022 e eventuais alterações). No mesmo sentido precedentes deste eg. TJDFT: (Acórdão 1763721, 07002055920238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1669244, 07170536420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 10/3/2023); (Acórdão 1647304, 07015719020228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022); (Acórdão 1631899, 07260824120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022); (Acórdão 1767993, 07005797520238070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada tão somente para possibilitar a cobrança de coparticipação, nos termos do regulamento do plano. Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.